Tribunal: CARF
Processo: 13118.000211/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13118.000211/2006-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.514 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
HUMBERTO GARCEZ LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 31/08/2001 a 31/07/2004
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
JUDICIAIS.
CONTRIBUIÇÕES
DA
SEGURIDADE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos
a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Recurso desprovido. Glosa mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 320-344) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13118.000211/2006-71
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.514 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13118.000211/2006-71

a) A decisão recorrida não abordou o argumento da defesa referente a
compensação de tributos relativos ao FINSOCIAL, apreciando tão
somente a questão do aproveitamento do pró-labore através do
recolhimento das guias do Simples. Por essa razão, os autos devem ser
reencaminhados para a DRJ para que seja apreciada a matéria levantada.
b) Os créditos tributários utilizados na compensação em questão são oriundos
do Mandado de Segurança no 1999.35.00.020919-9. Tendo natureza
previdenciária, eles são administrados pelo INSS e não pela Receita
Federal. A legislação referida pelo despacho decisório e pelo acórdão da
DRJ se refere créditos administrados pela receita federal, e não por aqueles
administrados pelo INSS. Sendo assim, cabe a aplicação da Lei 8.383/91
(art. 66, caput e §§ 1o a 4o).
c) Por ocasião de decisão do STF, datada de 16/12/92, em Recurso
Extraordinário interposto pela União, foi declarada a inconstitucionalidade
do art. 9o, da Lei no 7.689/88, do art. 7o, da Lei no 7.787/89 e do art. 1o da
Lei no 8.147/90. Disso decorre que todos os recolhimentos de FINSOCIAL
feitos pela Recorrente, desde a edição da Lei no 7.787/89 até a extinção da
contribuição com a Lei Complementar 70/91, foram excessivos. Portanto,
a luz do art. 66 da Lei Lei 8.383/91, resta claro o direito da recorrente de
proceder à compensação de tributos da mesma espécie.
d) Não podem se aplicar as restrições e condições mencionadas pela
Instrução Normativa no 67/92 (art. 3o, I e parágrafo único), já que não
podem se sobrepor à letra da Lei, sob pena de ofender o princípio da
legalidade. Isso decorre do fato de que a Lei garantiu o direito à
compensação de maneira incondicionada.
e) A mera arrecadação das contribuições previdenciárias através do sistema
SIMPLES não implica que sejam administradas pela Receita Federal, pois
sempre foram e continuam sendo administradas pelo INSS. A questão já
foi por diversas vezes analisada em âmbito judicial.
f) Não é aplicável ao caso o art. 15 da Instrução Normativa SRF no 600/2005,
por tratar exclusivamente de restituição e não de compensação e, ainda,
por ela não existir ao tempo da realização das compensações.
Ao final, formula conclusões e pedidos nos seguintes termos:
Desenganadamente, a Recorrente compensou do recolhimento feito através do sistema
SIMPLES, do Finsocial e o valor destinado ao INSS, obedecendo as alíquotas
determinas pela então Lei 9.317/96, não deixando de recolher os tributos administrados
pela SRF.
A contribuinte, pois, nada mais fez do que compensar, única e exclusivamente, os
valores destinados ao INSS e FINSOCIAL, mantendo incólumes os demais tributos,
sendo que tais valores foram devidamente informados pelos meios legalmente exigidos
e até por meios não exigidos, mas possíveis
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.514 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13118.000211/2006-71

As contribuições previdenciárias não são administradas pela SRF, constituindo-se o
sistema SIMPLES mera técnica de arrecadação, não alterando a relação jurídico
tributária firmada pelo ordenamento, como já decido reiteradas vezes por nossos
pretórios.
A lei 9.430/96 e demais normas infra-legais invocadas pelo despacho decisório e pelo
acórdão recorrido são aplicáveis aos tributos administrados pela Receita Federal e não
às contribuições previdenciárias, pelo que inaplicáveis à espécie.
Aplicável ao Caso, evidentemente, a Lei 8.383/1991, ficando esclarecido que não existe
nenhuma norma que vede a compensação das contribuições previdenciárias no sistema
SIMPLES. Ao contrário, a então vigente Lei 9.317/96 deixava claro o valor destinado
àquela autarquia e foi mantida pela LC 123/06.
Imperioso, pois, seja admitida a compensação das contribuições previdenciárias no
sistema de arrecadação denominado SIMPLES, no limite do percentual destinado ao
INSS e o FINSOCIAL homologando-se, pois, a compensação efetivada.
No mais, a Recorrente se reporta a todos os termos das informações prestadas e na sua
manifestação de inconformidade, feitas nos presentes autos.
A presente questão diz respeito à Representação no 022/20006 – ARF/CTL (fls. 2-
131) que questionou a legitimidade de compensações do SIMPLES efetuadas por Humberto
Garcez Lima (CNPJ 03.466.141/0001-92) nas declarações relativas aos períodos de 08/2001 a
12/2001; 01/2002 a 12/2002; 01/2003 a 03/2003; 10/2003 a 12/2003 e 01/2004 a 07/2004, nas
quais declarou que “partes dos saldos de Simples a pagar foram extintos por compensações com
processos” (fl. 2). A notificação aconteceu em 11/09/2006 (fl. 64).
Na descrição dos fatos que deram causa à representação, informa-se que:
Conforme consultas efetuadas junto aos sistemas da SRF (Comprot, CPER/DCOMP,
Profisc etc), foram localizados pedidos de compensação e/ou declarações de
compensação efetuadas pelo contribuinte, cujos créditos são oriundos de ação judicial.
Assim, foi expedida a Intimação n° 00111/2006/ ARFCTL/Gab, através da qual o
contribuinte foi intimado a informar a origem dos créditos utilizados nas compensações
retromencionadas.
Em resposta à referida intimação, o mesmo alega que não realizou nenhuma
compensação de valores administrados pela Receita Federal, e que compensou créditos
que existiam com o Instituto Nacional de Seguridade Social com débitos com aquela
autarquia. Não apresentou também cópia das alegadas ações judiciais informadas nas
declarações de compensação.
Diante das informações acima expostas, determino a formalização de processo de
representação em nome do contribuinte HUMBERTO GARCEZ LIMA, CNPJ
N°03.466.141/0001-92, para fins de cadastramento no PROFISC e posterior
encaminhamento à Saort/DRF/G01 para apreciação.
Constam do processo os seguintes documentos: i) Intimação acima referida (fl. 4);
ii) Referentes às declarações do SIMPLES (fls.5-13); iii) Relação e extrato de processos relativos
a empresa, especialmente no que diz respeito às compensações mencionadas (fls. 14-18 e 126-
130); iv) PER/DCOMP relativos a recorrente (fls. 19-63); v) Resposta da contribuinte,
acompanhada de requerimento de empresário, Guias de Recolhimento da Previdência Social e
Documentos de Arrecadação de Receitas Previdenciárias (fls. 65-125).
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.514 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13118.000211/2006-71

A Delegacia da Receita Federal em Goiânia/GO, por meio do Despacho Decisório
no 481, de 27 de novembro de 2006 (fls. 132-137), indeferiu as compensações requeridas pela
contribuinte, deixando de homologa-las, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto. Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Período de apuração: agosto a dezembro (calendário 2001); janeiro a dezembro
(calendário 2002); janeiro a março e outubro a dezembro (calendário 2003); janeiro a
julho (calendário 2004).
Ementa: Pedido/Declaração de Compensação. Tanto o Pedido quanto à Declaração de
Compensação de débitos devem ser apresentados à Secretaria da Receita Federai na
forma estabelecido pela legislação.
É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, com créditos não administrados
pela Secretaria da Receita Federal.
Compensação não Homologada
Intimada em 28/11/06, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
em 22/12/2006 (fls. 143-161), pela qual expõe argumentos semelhantes aos do recurso
voluntário acima mencionados. Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fls. 160 e 161):
De tudo o que foi examinado, pode-se inferir o seguinte:
O direito à compensação dos valores recolhidos a maior a título de contribuição ao
EINSOCIAL, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal supra
comentada, está consubstanciado no disposto pelo artigo 66, da Lei n.° 8383/91.
As limitações estabelecidos pela Instrução Normativa n.° 67/92 à compensação dos
valores pagos indevidamente são totalmente inconstitucionais, pois a Lei que a originou
não estabelece qualquer espécie de limitação e;
Por último, deixando de utilizar a compensação ora pleiteada, sofrerá dano de difícil
reparação, pois pagará tributos sendo detentora de créditos junto ou Fisco Federal cuja
compensação está prevista em lei (art. 66, da Lei n.° 8383/91).
Isto posto, é o presente PEDIDO DE DIREITO À COMPENSAÇÃO EFETIVADA
mais um pedido de inteira justiça.
Requer, outrossim, digne-se a Receita Federal . em julgar procedente PEDIDO DE
DIREITO À COMPENSAÇÃO EFETIVADA o para requerer a, no prazo legal,
contestar, querendo, a presente Pedido , é Direito da Requerente à compensação dos
créditos que possui frente a Requerida relativos aos recolhimentos indevidos realizados
a título daquele tributo com qualquer débito fiscal que possua, ou que venha a possuir,
frente a União Federal relativamente a tributos da mesma a espécie, tudo em razão
daqueles aumentos de alíquotas, levados a efeito após a promulgação da Constituição
Federal de 1988, terem sido considerados inconstitucionais pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal.
Dessarte, a compensação efetivada foi regular e legal, devendo ser julgada procedente a
presente defesa, reformando a decisão proferida, homologando a citada compensação.
A defesa veio acompanhada de documentos referentes às declarações do
SIMPLES da empresa (fls. 162-231), DARF do SIMPLES e outros documentos de arrecadação
(fls. 232-284)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ),
por meio do Acórdão no 03-20.311, de 29 de março de 2007 (fls. 298-302), negou provimento à
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.514 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13118.000211/2006-71

manifestação de inconformidade, indeferindo a solicitação de compensações da contribuinte,
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de Apuração: 31/08/2001 a 31/07/2004
Ementa: Compensação — Contribuições da Seguridade Social (INSS)
—
Impossibilidade
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
Solicitação Indeferida
Pelo Despacho no 2403-076, da Segunda Seção de Julgamento da 4a Câmara do
CARF (fls. 348-353), foi determinada a retirada do presente processo da pauta nos termos do art.
62-A, § 1o do RICARF. Com isso, o processo foi encaminhado à Secretaria da 4a Câmara com a
sugestão de reunião dos processos 13118.000211/2006-71 e 13118.000010/2007-54, para
remessa à Primeira Seção de Julgamento.
Posteriormente, a Primeira Seção de Julgamento da 4a Câmara do CARF, por
meio da Resolução no 1003-000.004, de 07 de agosto de 2018 (fls. 360-364) , converteu o
julgamento em diligência para o encaminhamento ao à Presidência do CARF para dirimir o
conflito de competência.
Por fim, a decisão contida nas fls. 375-377 fixou a competência da 2a Seção de
Julgamento para julgar o feito, tendo em vista que os créditos que fundamentam as
compensações requeridas pela contribuinte são oriundos de contribuições previdenciárias.
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 23 de maio de 2007 (fl. 307), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 20 de junho de 2007 (fls. 320-344). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto,
é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
O presente caso diz respeito a pedido de compensação entre tributos e
contribuições que não são administrados pela Secretaria da Receita Federal. Conforme menciona
a DRJ (fls. 301)
Ora, esta é, justamente, a situação dos autos: a decisão judicial reconhece o crédito do
sujeito passivo e autoriza a compensação com débito da contribuição previdenciária,
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.514 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13118.000211/2006-71

porém, o Apelado naqueles autos é o Instituo Nacional do Seguro Social — INSS e não
a Receita Federal.

A Recorrente compensou dos pagamentos realizados através do Simples, créditos
adquiridos através de ação judicial na qual foi reconhecido o recolhimento indevido a título de
contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração para aos administradores/empresários,
trabalhadores avulsos e autônomos, matéria normatizada na Lei no 7.787/1989 e na Lei no
8.212/1991, discutida no Mandado de Segurança no 1999.35.00.0209199 do Tribunal regional
Federal da 1a Região. Embora a Recorrente seja optante pelo Simples, o reconhecimento do
crédito pleiteado oriundo de ação judicial se refere à Contribuição Previdenciária.
No âmbito tributário federal, a matriz legal que disciplina as compensações é o
art. 74 da Lei n 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita
Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizálo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
O dispositivo, portanto, não se aplica no presente caso, eis que trata de tributo
administrado, à época, pelo INSS.
O art. 66, § 1o a 4o da Lei n. 8.383, de 30 de dezembro de 1991 prevê que a
compensação somente pode se dar entre tributos da mesma espécie.
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subsequente
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição
ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo.
Não sendo, o caso dos autos, tributos da mesma espécie, não há como prover o
recurso.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a glosa dos créditos
compensados.
É como voto.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.514 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13118.000211/2006-71

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital